Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727767-68.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do Embargos à Execução Fiscal n. 0742643-14.2020.8.07.0016, ajuizado pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita, uma vez que, apesar de ter postulado os benefícios da gratuidade de justiça nos autos do Embargos à Execução Fiscal, tal pedido não foi apreciado. Noto também que não foram juntados ao presente agravo a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de preparo. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 às 17:24:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora